Tribunal: TJBA
Processo: 8044325-40.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044325-40.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAMILE SOUZA VILLA FLOR Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA COM CONTRAINDICAÇÃO MÉDICA À VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE EXPRESSA DA LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA VACINAL E DAS EXCEÇÕES PREVISTAS EM LEI. PREQUESTIONAMENTO FORMAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. A exigência de vacinação contra a COVID-19, respaldada pela Lei 13.979/2020 e por precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI 6586 e 6587), não impede o reconhecimento de hipóteses excepcionais de contraindicação médica, conforme previsto na própria legislação. 3. Possível o acolhimento do pedido de prequestionamento, sem efeitos modificativos, apenas para viabilizar eventual recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração 8044325-40.2022.8.05.0000, em face do Acórdão, originária do Mandado de Segurança, tendo como embargante o ESTADO DA BAHIA e embargada JAMILE SOUZA VILLA FLOR, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em REJEITAR aos Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA